Tribunal: TJSP
Processo: 1001844-60.2018.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Apelação cível – ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais – parcela de seguro, não contratado, descontada, com reiteração, em conta corrente utilizada para recebimento de benefício previdenciário – desfecho, na origem, de parcial procedência – inconformismo do demandante com o volume da reparatória

Ementa:
Apelação cível – ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais – parcela de seguro, não contratado, descontada, com reiteração, em conta corrente utilizada para recebimento de benefício previdenciário – desfecho, na origem, de parcial procedência – inconformismo do demandante com o volume da reparatória extrapatrimonial (R$3.000,00) – relação negocial não demonstrada pela suplicada – laudo pericial a informar falsa a assinatura constante do termo de adesão – cobrança indevida – prejuízo moral, dada a recorrência, evidenciado – indenizatória majorada para R$8.000,00 (oito mil reais) – verba honorária – arbitramento dentro em as balizas dos parágrafos 2o e 6o, do artigo 85, do CPC/2015 – sentença reformada – recurso provido.